Tribunal: TJES
Processo: 5000272-88.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000272-88.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGEMIRO CAETANO DE AGUIAR
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DO §3º DO ARTIGO 277 DO CTB À ÉPOCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000272-88.2022.8.08.0049

Recorrente: AGEMIRO CAETANO DE AGUIAR

Recorrido: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 5145421).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AGEMIRO CAETANO DE AGUIAR
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese,
ilegalidade na aplicação do § 3º do artigo 277 do CTB à época da lavratura do auto de infração, em razão de sua recusa ao se submeter a teste de alcoolemia.
Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença para que seja anulado o auto de infração aplicado em seu desfavor.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade da aplicação
do § 3º do artigo 277 do CTB à época da lavratura do auto de infração.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

O AIT lavrado contra o autor tipifica com conduta a ser punida a recusa à realização do teste de etilômetro. Vê-se, assim, que o condutor foi autuado pelo fato de se ter negado à realização do bafômetro.

Diversamente do que supõe o requerente, esta é uma infração de trânsito passível de autuação. Existe, no processo administrativo punitivo, sanção subsumida a exatamente esta tipificação legal.

Esta, aliás, é a exegese do art. 277, § 3º do art. 277 do Código de Trânsito.

[...]

O que autoriza a lavratura da AIT é a recusa do motorista à realização do teste. Trata-se de uma política publica de tolerância zero, considerada plenamente constitucional por recente decisão do e. STF (tema de repercussão geral n. 1079) que resultou na seguinte tese:

Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).

Sendo assim, não há que se falar em nulidade do AIT.

Além disso, há nos autos provas que confirmam que o requerido enviou para o endereço que o autor mantém cadastrado junto ao DETRAN, não só a AIT, bem como a notificação da instauração do processo administrativo e, depois, da pena aplicada (ID16734838 e ID12587994).

Ocorre que o autor não recebeu a as correspondências neste endereço, nem a procurou na agência dos Correios, o que motivou o DETRAN a publicar as intimações\notificações no diário oficial.

Tudo exatamente conforme determina o devido processo legal administrativo.

No presente caso, penso
que não assiste razão ao recorrente, eis que o auto de infração de trânsito se encontra absolutamente regular, nos termos do art. 280 do CTB, pois nele constam a tipificação da infração, o local, a data e hora do cometimento, os caracteres da placa e identificação do veículo, sua marca e espécie, bem como a identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador,
com o detalhe de que a parte recorrente se recusou a realizar exame de etilômetro
.

Logo, diante deste cenário, da leitura do artigo 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, se observa a ilicitude do ato praticado pela parte recorrente e, consequentemente, a legalidade da autuação operada pela autoridade policial que realizou a abordagem.

Ademais, os fundamentos lançados pelo recorrente se encontram superados pela vasta jurisprudência dos Tribunais Superiores. Se não, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONFIGURAÇÃO. ART. 277, §3º, DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. CONTEXTO FÁTICO DELINEADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO. 1. Não enseja o reexame de matéria fática a aplicação da tese jurídica pacificada nesta Corte, no sentido de que "a sanção do art. 277, § 3º, do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova. A infração aqui reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusa em se submeter aos procedimentos do caput do art. 277, de natureza instrumental e formal, consumada com o mero comportamento contrário ao comando legal." (REsp 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1467183/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019).

Por fim, há de se realçar que, em definição alcançada pela sistemática da repercussão geral, o P. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento n.º 1.079, nos seguintes termos:

Tema n.º 1.079: Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).

Deste modo, diante da higidez do AIT questionado, não há que se falar em nulidade do mesmo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AGEMIRO CAETANO DE AGUIAR

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)